Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-15.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DO EMBARQUE EM VOO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A responsabilidade civil da companhia aérea em relação aos passageiros encontra-se subordinada às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser apurada de forma objetiva.
2. Ainda que considerada a elevada capacidade financeira da empresa ré, o quantum da compensação por danos morais deve ser fixado em valor que efetivamente corresponda à extensão dano experimentado e, ao mesmo tempo, não represente enriquecimento sem causa por parte da vítima.
3. In casu, a viagem foi concluída, com algumas horas de atraso e após oferta de hospedagem, na madrugada do dia seguinte, não havendo nos autos qualquer comprovação de que a demora teria causado maiores transtornos ou desdobramentos a justificar a majoração do quantum indenizatório fixado na r. sentença a título de danos morais.
4. Os juros de mora na condenação indenizatória por danos morais decorrentes de relação contratual de transporte aéreo devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais. Honorários majorados.